Tribunal: TJSP
Processo: 1004698-04.2022.8.26.0441
Classe: Agravo Interno Cível / Condomínio
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão de indeferimento dos benefícios da assistência judiciária no âmbito de recurso de apelação – Descabimento – Ausência de elemento novo a justificar a modificação da decisão – Indeferimento do benefício que fica mantido – Recurso desprovido.